Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-71.2022.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000160-71.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 11.550.702/0001-65 (APELADO), ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO), AMAURI MATEUSSI - CPF: 923.727.678-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 11.550.702/0001-65 (APELANTE), AMAURI MATEUSSI - CPF: 923.727.678-87 (ADVOGADO), ANA CARLA SAISI MATEUSSI - CPF: 224.207.438-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pela pessoa jurídica Agropecuária Sol Nascente LTDA e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à recuperação de área degradada de 144,18 hectares e à cessação da atividade nociva. A empresa Apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial ambiental requerida, e o Ministério Público pugnou pela ampliação da condenação, incluindo indenização por dano moral coletivo, majoração do dano material e averbação da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial ambiental em demanda que versa sobre responsabilidade por dano ecológico configura cerceamento de defesa; e (ii) examinar, em consequência, a necessidade de anulação da sentença e reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à produção de provas constitui expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, e pelo art. 369 do CPC, impondo-se ao magistrado permitir a prova necessária à formação do convencimento.

4. Em demandas ambientais, a prova pericial é,
via de regra
, indispensável, por envolver questões técnicas que exigem conhecimento especializado para a correta apuração de fatos como a extensão da degradação, a regeneração natural e a cronologia da ocupação da área.

5. O indeferimento da perícia ambiental sem demonstração da suficiência da prova documental configura cerceamento de defesa, por impedir a comprovação dos fatos constitutivos da tese da parte e inviabilizar julgamento técnico e justo.

6. A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto de outros tribunais, reconhece a imprescindibilidade da prova técnica em controvérsias ambientais complexas, admitindo a anulação da sentença em casos de indeferimento indevido da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da Agropecuária Sol Nascente LTDA provido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial ambiental.

Tese de julgamento
:
1.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação civil pública por dano ambiental quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos imprescindíveis à elucidação dos fatos. 2. A prova pericial é essencial à adequada prestação jurisdicional em litígios ambientais, devendo o magistrado deferi-la sempre que necessária à formação de seu convencimento.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 369, 370 e 464, § 1o, I e II; Lei n. 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI n. 1033042-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0400.13.003944-1/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, 5a Câmara Cível, j. 27.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
,

interposto
s
p
el
a pessoa jurídica Agropecuária Sol Nascente
LTDA e
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Feliz Natal,
que, nos autos da
Ação
Civil Públic
a
por Dano Ambiental
,
julgou p
arcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em sede de prejudicial de mérito, a pessoa jurídica Agropecuária Sol Nascente LTDA argui a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta que o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta que lhe foi imputada não restou devidamente comprovado nos autos.

Alega, ainda, que o dano decorreu de eventos naturais, e não de conduta humana.

Com tais fundamentos, requer a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos moldes
supramencionados
.

Contrarrazões ofertadas

pela parte apelada no id. 307432900.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação, alegando a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo dispensa comprovação específica.

Aduz que a reparação
in natura
do dano ambiental cometido pelo Recorrido mostra-se tecnicamente insuficiente para restabelecer a integridade do bem ambiental degradado.

Sustenta que o valor arbitrado pelo Magistrado de primeiro grau, a título de indenização por dano material ambiental, é insuficiente diante do lucro obtido pela parte apelada em decorrência da atividade irregular.

Pugna pela procedência dos pedidos de averbação da presente demanda na matrícula do imóvel, de bloqueio de bens e de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, no prazo de 90 (noventa) dias.

Com tais razões, requer o provimento do
recurso
interposto.

Contrarrazões ofertadas p
ela Recorrida no id. 307432899.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
a pessoa jurídica
Agropecuária Sol Nascente LTDA e o Ministério Público do
Estado de Mato Grosso

insurge
m
-se contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Na origem, trata-se de ação
civil pública por dano ambiental ajuizada pelo
Parquet
em desfavor da Agropecuária Sol Nascente LTDA, sob o fundamento de que
foram constatadas degradações ambientais, co
nsistente n
a destruição de 144,18 hectares de área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel de responsabilidade da sociedade empresária ré (Gleba 23 de setembro).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença satisfativa
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, para condenar a ré, AGROPECUÁRIA SOL NASCENTE LTDA, apenas em: (i) obrigação de fazer, consubstanciada na recuperação da área degradada, através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, a ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias a partir do trânsito em julgado desta demanda; e (
ii
) obrigação de não fazer, relativa à cessação da atividade nociva praticada, nos termos em que pleiteadas na exordial, em conformidade com o art. 11 da Lei no 7.347/85, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), extinguindo-se o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art.18, da Lei 7.347/85)
.

[
..
.]
” (id.
307
4
32882
)
.

Do
ato sentencial
,
ambos
as parte
s

aviaram
Recurso de Apelação Cível.

Do Apelo interposto pel
a Agropecuária Sol Nascente LTDA.

Antes de adentrar ao exame do mérito propriamente dito, impõe-se a análise da prejudicial de mérito arguida pela parte apelante, qual seja, o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial requerida oportunamente nos autos originários.

Consta dos autos que, regularmente intimada para manifestação quanto à produção probatória, a parte ora Recorrente expressamente requereu a produção de prova pericial, reputando-a essencial para a elucidação dos fatos controvertidos.

O pedido foi reiterado por ocasião dos embargos de declaração opostos ao despacho saneador, com a finalidade específica de ver definida a distribuição do ônus da prova e delimitados os fatos controvertidos sobre os quais deveria recair a instrução probatória.

Entretanto, por meio da decisão de id. 307432871, o Juízo de origem indeferiu a produção da prova pericial ambiental requerida, invocando o disposto no art. 464, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que proferida decisão saneadora no id 119671880, com 'decisum' integrativo (id 149522210), o MPMT se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, pela desnecessidade de dilação probatória (id 138805293); e a requerida postulou a produção de prova documental suplementar e pericial (id 152768081).

Pois bem, INDEFIRO, desde logo, a produção de prova pericial postulada pela ré (id 152768081), tendo em vista que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se
mostra desnecessária
em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1o, I e II, do CPC.

INDEFIRO, ainda, o pleito de produção de prova documental suplementar formulado pela requerida (id 152768081), uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes.

Por fim, ACOLHO o pronunciamento do MPMT para o julgamento antecipado da lide (id 138805293), na medida em que as partes não requereram a produção de outras provas, além da pericial e documental suplementar ora indeferidas”.

A controvérsia, pois, diz respeito à legitimidade do indeferimento da prova pericial técnica em demanda que versa sobre responsabilidade por dano ambiental, cuja apuração exige, notoriamente, conhecimento técnico especializado.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da empresa Agropecuária Sol Nascente Ltda., objetivando a responsabilização civil por suposta supressão de 144,18 hectares de vegetação em área de especial preservação, sem prévia autorização ambiental, no imóvel rural denominado “Gleba 23 de Setembro”.

Emerge do próprio objeto da lide a imprescindibilidade da perícia técnica, uma vez que o núcleo da controvérsia envolve elementos de natureza científica, tais como: (i) a caracterização da área como de preservação permanente ou de uso alternativo; (
ii
) a identificação da cronologia da ocupação e do uso do solo; (
iii
) a verificação da existência ou não de regeneração da vegetação suprimida; e (
iv
) a eventual presença de passivos ambientais remanescentes.

A jurisprudência pátria, em consonância com a melhor doutrina, é firme no sentido de que, em demandas ambientais, a produção de prova pericial é,
via de regra
, indispensável, haja vista que os elementos técnicos são frequentemente essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente quando se discute a própria configuração do dano ou da ilegalidade da conduta imputada à parte ré.

A propósito
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, sob o fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente jurídica e documental.

II – Questão em discussão

2. Discute-se se o indeferimento da prova pericial técnica, em demanda que trata de autuação ambiental por suposto desmatamento irregular, configura cerceamento de defesa, ante a alegação de complexidade fática e necessidade de apuração especializada acerca da caracterização da área como antropizada e da cronologia da supressão da vegetação.

III – Fundamentação

3. Assegura-se às partes, nos termos do art. 369 do CPC e do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o direito à produção de provas pertinentes à demonstração dos fatos controvertidos.

4. A controvérsia envolve questões técnicas de cunho ambiental, cuja adequada instrução exige prova pericial específica, inclusive com eventual reconstrução histórica por geotecnologias e imagens de satélite.

5. O indeferimento da prova, baseado exclusivamente no lapso temporal decorrido desde a autuação, revela-se prematuro e vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de parecer técnico anterior que sugere inconsistência nos critérios adotados pela autuação impugnada.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em matéria ambiental, é imprescindível a perícia técnica sempre que a lide se baseia em dados científicos e ambientais especializados.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

7. Dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em demanda que discute autuação ambiental por desmatamento, quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos relevantes.

2. O decurso temporal entre o fato e a perícia não constitui, por si só, óbice à produção da prova, sobretudo quando existem meios técnicos retrospectivos capazes de reconstituir a realidade ambiental do período em análise." (N.U 1033042-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, §2o, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0400.13.003944
-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr
Lobato,
5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Ainda que o art. 370 do CPC confira ao magistrado poderes para indeferir as provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, tal discricionariedade não é absoluta, devendo ser exercida com fundamento na suficiência da prova já constante dos autos e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inc. LV).

Esse entendimento, reflete que, em litígios de natureza ambiental, a perícia não é apenas meio de prova, mas condição para um julgamento técnico, proporcional e justo.

Na hipótese vertente, inexistiu nos autos, até o momento do indeferimento, qualquer prova técnica produzida em juízo acerca dos elementos ambientais controvertidos.

Ao revés, o Juízo singular, contraditoriamente, reconheceu nos embargos de declaração (decisão de id. 307432868) a existência de ponto controvertido relevante – “se foi realizada a regeneração da vegetação na área” – mas, na sequência, obstou a produção do único meio de prova hábil à sua elucidação, qual seja, a prova pericial ambiental.

Logo, o
indeferimento da prova pericial ambiental, sem qualquer demonstração de que os fatos estejam suficientemente provados por outros meios, configura, repita-se, indevida restrição ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), pois impede
que

a Apelante
demonstre fato constitutivo essencial à sua tese, contrariando o disposto no art. 370 do CPC, que impõe ao juiz o dever de permitir a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento.

Desse modo, o indeferimento da produção da perícia requerida

revela-se, em tese, prematuro e potencialmente violador do contraditório e da ampla defesa
.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto
pela pessoa jurídica Agropecuária Sol Nascente LTDA, para
acolher a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, anulando-se a decisão que indeferiu a produção da prova pericial, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, permitindo-se a realização da prova técnica postulada.

Em razão da tese acolhida, resta
prejudicado
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025